Tribunal: TJBA
Processo: 8001205-68.2023.8.05.0110
Classe: Apelação
Relator(a): CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão julgador: CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-05
Data de publicação: 2024-07-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001205-68.2023.8.05.0110

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA

Advogado(s)
:
HIRAN LEAO DUARTE

APELADO: ALMERINDA FRANCISCA DA GAMA

Advogado(s)
:
ADRIANO SANTOS DE ALMEIDA

ACORDÃO

APELAÇÃO.
BUSCA E APREENSÃO.
SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO DE CAUSA. HIPÓTESE LEGAL DO ART. 485, III DO CPC. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR. REQUISITO DO §1º DO ART. 485 DO CPC. NECESSIDADE.
ERROR IN PROCEDENDO.
PRECEDENTES DO STJ. NULIDADE DA
SENTENÇA.
RECURSO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos
Apelação nº
8001205-68.2023.8.05.0110
, em que é
Apelante ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA e Apelado ALMERINDA FRANCISCA DA GAMA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, nos termos do voto da Relatora, em
DAR

PROVIMENTO ao recurso
.

Sala das Sessões, de de 2024.

Des(a.) Presidente

Desa. Cynthia Maria Pina Resende

Relatora

Procurador(a) de Justiça